Tribunal: TJES
Processo: 0002102-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assembléia; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002102-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS

APELADO: MARCELO CARDOSO DA COSTA e outros (35)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO E JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E CONSTRUÇÃO DE MURO. CONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. A reunião de demandas conexas para julgamento simultâneo é uma faculdade do juiz, de maneira que eventual nulidade depende, inexoravelmente, da demonstração do prejuízo às partes. Precedentes do STJ.

2. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

3. Deve ser considerada apta a petição inicial que preenche os requisitos de formalidade previstos no art. 319, CPC. Precedentes do STJ.

4. De acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratar de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Admite-se, ainda, a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda ou à contestação. Precedentes do STJ.

5. A revelia não implica necessário julgamento favorável ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de provas essenciais ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado. Precedentes do STJ.

6. O síndico, em nome do condomínio e sem a deliberação em assembleia, não pode firmar contrato com outorga da representação do mesmo e com previsão de ônus para o condomínio, considerando o disposto no Código Civil e inexistindo prescrição diversa na convenção. Art. 1.348, §2º, CC.

7. A realização de obra m condomínio deve ser feita mediante aprovação em assembleia, respeitado eventual quórum qualificado previsto em convenção.

8. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002102-56.2021.8.08.0035

SESSÃO DO DIA: 14/11/20203

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora Apelados em ação proposta em seu desfavor, para declarar a nulidade da assembleia realizada em 18.6.2019, determinando que o Requerido se abstenha de realizar obra de fechamento e, ainda, declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 237/241.

Nas razões recursais, o Apelante aduziu, em síntese: (i) a nulidade da sentença decorrente da necessidade de reunião da demanda com os autos nº 5004353-93.2020.8.08.0035; (ii) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a não ocorrência dos efeitos da revelia; (v) a possibilidade de contratação de advocado pelo síndico; (vi) a legalidade da obra de construção do muro; (vii) o abuso de direito e litigância de má-fé dos Autores. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Retifique-se a autuação
, para a alteração do Recorrente/Recorrido, fazendo constar CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS como Apelante e MARCELO CARDOSO DA COSTA e outros como Apelados, assim como os respectivos advogados.

Diligencie-se. Após, inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA PAMELLA SABATI:-

Excelentíssimo senhor Presidente Relator, demais Desembargadores, senhores servidores, colegas advogados e acadêmicos que se fazem aqui presentes, os meus sinceros cumprimentos.

O processo em questão trata-se de uma apelação advinda da Comarca de Vila Velha, sendo uma ação anulatória de convocação de assembleia cumulada com destituição de síndico e pedido de tutela de urgência.

Pelo que se consegue compreender da petição inicial, requerem os autores o afastamento do síndico, a anulação da assembleia geral ocorrida em 19/10/2020, a proibição da obra de fechamento do condomínio e a homologação de comissão interventora.

A primeira decisão deferiu a tutela de urgência requerida, fundamentando que a redação elaborada na petição inicial é confusa, dificultando a compreensão dos fatos e, consequentemente, a apreciação dos pedidos liminares.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a inicial para declarar a nulidade da assembleia realizada em 18 de junho de 2019 e, via de consequência, determinar que o requerido se abstenha de realizar a obra de fechamento do condomínio e declarar nulo o contrato de prestação de serviços advocatícios.

Antes de entrar no mérito, é fundamental destacar que os 37 condôminos, autores da ação original envolvido, estão depositando judicialmente o montante referente à taxa ordinária do condomínio. Essa situação tem gerado dificuldade para o condomínio que está enfrentando problemas financeiros, incluindo atraso de salários de seus funcionários.

É importante ressaltar que a discussão em pauta se concentra na quantia extraordinária referente à construção do muro e os condôminos estão depositando o valor ordinário. Ou seja, o valor extraordinário não está sendo depositado. Os autores estão apenas usando desse processo para confundir. Inclusive, os autores, ora apelados, estão usando de má-fé desde o início, uma vez que, entraram com três processos idênticos, um no PJe, outro no PROJUD e esse físico que agora virou PJe. Inclusive, o de número 5435393.2020.8080035, foi determinado a remessa para a Primeira Vara Cível de Vila Velha, a fim de que se tramitassem e fossem julgados conjuntamente tal decisão. E tal decisão da sentença foi 19/05/2021. Porém, não houve essa remessa e saiu a sentença em 30 de março de 2022. Ou seja, mais de 10 meses após a determinação da conexão.

Diante disso, é fundamental destacar que a sentença proferida sem observar a existência do processo conexo, cuja tramitação conjunta já havia sido determinada judicialmente, é nula.

Adentrando no mérito, o Juízo de primeiro grau entendeu que a construção do muro trata de benfeitoria útil e dependia de um couro de 2/3 (dois terços). Porém, trata-se de uma obra necessária, tendo em vista a questão de segurança para melhor administrar o condomínio. Porém, mesmo que se entenda que é uma benfeitoria útil, existe couro de 2/3, conforme juntado aos autos.

O que causa estranheza e demonstra má-fé de boa parte dos autores da ação é que desde 2011, 24 deles concordaram com o fechamento do muro. Ou seja, já temos desde 2011 o couro de 2/3 dos condôminos concordando com o fechamento do condomínio.

Além do mais, está em trâmite na Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal o processo 5406089.2021.8080035, onde está discutindo autorização da construção do muro, tendo em vista que a Prefeitura concedeu o alvará, e depois, com a troca de gestão, cancelou, não sendo como fundamento o couro de 2/3, com perícia inclusive já marcada nesses autos.

Portanto, é evidente que os autores não têm razão em suas alegações, uma vez que, a benfeitoria em questão é necessária para o exercício regular dos direitos do condomínio.

Assim, requer que seja conhecido o presente recurso de apelação e quando de seu julgamento seja totalmente provido, para anular a sentença recorrida ante a ausência de julgamento dos processos conexos e inépcia da petição inicial. Ou reformar a sentença recorrida a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Dito isso, é a presente sustentação oral com o fim de requerer que este douto tribunal retifique a sentença de primeiro grau, haja vista não ter dado a melhor interpretação do direito.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Eu peço o retorno dos autos.

Então, o julgamento fica suspenso com o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora Apelados em ação proposta em seu desfavor, para declarar a nulidade da assembleia realizada em 18.6.2019, determinando que o Requerido se abstenha de realizar obra de fechamento e, ainda, declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 237/241.

Nas razões recursais, o Apelante aduziu, em síntese: (i) a nulidade da sentença decorrente da necessidade de reunião da demanda com os autos nº 5004353-93.2020.8.08.0035; (ii) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a não ocorrência dos efeitos da revelia; (v) a possibilidade de contratação de advogado pelo síndico; (vi) a legalidade da obra de construção do muro; (vii) o abuso de direito e litigância de má-fé dos Autores.

Senão vejamos.

1. PRELIMINAR. NULIDADE. REUNIÃO DE DEMANDAS.

O Apelante alegou a nulidade da r. sentença em razão da necessidade de reunião da demanda com o processo nº 5004353-93.2020.8.08.0035, cuja conexão foi reconhecida nos referidos autos.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a reunião de demandas conexas para julgamento simultâneo é uma faculdade do juiz, de maneira que eventual nulidade depende, inexoravelmente, da demonstração do prejuízo às partes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.
A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. CONEXÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO EM SEPARADO DAS APELAÇÕES. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o Colegiado obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório o propósito de infringência do julgado.

2.
Por ser uma faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos; a adoção de tal faculdade, no entanto, não implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo
pas de nullitè sans grief
.

3.
O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual
.

4. O reconhecimento pelo Juízo de origem da conexão entre as ações com reunião dos feitos para decisão conjunta, não obriga o julgamento em conjunto das apelações, nem implica existência de decisões conflitantes, como se deu na espécie, em que tanto a demanda de usucapião quanto a possessória foram julgadas improcedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no AREsp n. 691.530/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.

1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

3.
J
ustamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
.

4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

6. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido (REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012.)

No caso em julgamento, muito embora o Condomínio Recorrente alegue a ocorrência de nulidade pela ausência de reunião de demandas conexas, não demonstrou efetivo prejuízo advindo do julgamento da presente demanda, em separado.

Dessa maneira, não há como reconhecer a nulidade aventada.

Assim
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

*

2. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante sustentou, também, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em especial caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e a necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão o Recorrente.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si sós, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula nº 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula nº 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
.
O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do Enunciado Sumular nº 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido (AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula nº 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula nº 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
.

O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do Enunciado Sumular nº 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC Estadual nº 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido (AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso
.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422
;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Na verdade, muito embora o Recorrente alegue a violação à ampla defesa, sequer indicou pontualmente as provas que pretendiam produzir, o que demonstra apenas a insatisfação com a conclusão da demanda.

Assim,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

*

3. INÉPCIA DA INICIAL.

Como preliminar da demanda, o Condomínio Apelante suscitou a inépcia da inicial,
“uma vez que a sua redação
, (
omissis
)
é confusa e imprecisa, não permitindo a compreensão adequada da causa de pedir, tão pouco
(
sic
)
do pedido, o que prejudicou inegavelmente o exercício do contraditório do Réu
”.

Todavia, não vejo como acolher a alegação.

Os artigos 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, prescrevem,
verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Nessa linha, o Colendo STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "OPERAÇÃO PUBLICANO". VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ABRANGER A POSSÍVEL MULTA CIVIL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE PROVAS DE DANO MORAL COLETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Na situação examinada, o acórdão prolatado pelo tribunal de origem está em consonância com essa orientação
.

IV - No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou ausência do requisito do fumus boni iuris para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, afirmando a inexistência de indícios suficientes da existência de ato de improbidade administrativa que cause dano moral coletivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 1.708.683/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, decidiu pela desnecessidade das provas requeridas. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.

3.
Não pode ser considerada inepta petição inicial suficientemente instruída, que narra de forma lógica a causa de pedir e os pedidos
,
e não contém nenhum dos vícios previstos no parágrafo único do art. 295 do CPC/1973, aplicável ao caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.230.271/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICADA - NOVAÇÃO - OCORRÊNCIA – SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SÚMULA Nº 07/STJ – IMPROVIMENTO.

I. Não há de ser julgada inepta petição que, embora singela, atenda aos requisitos do artigo 282, permitindo à parte contrária contestá-la em todos os seus termos.

II. A conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a novação da dívida pelas partes restou inequívoca, não pode ser afastada por implicar o revolvimento de matéria de prova, inclusive do contrato firmado pelas partes, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos das Súmulas nº STJ/5 e 7.

III. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1043771/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 25/06/2009)

No caso em exame, não vislumbro qualquer irregularidade na petição inicial, sobretudo quanto à descrição e enunciação dos pedidos e causa de pedir formulados na peça de ingresso. Os pedidos são, inequivocamente, certos, possíveis e determinados. De fato, não vislumbro nenhum vício que possa acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como pretendido pela autarquia.

Logo, a preliminar deve ser igualmente rejeitada.

*

4. DOCUMENTOS NOVOS.

Após a inclusão em pauta, o Condomínio Apelante requereu a juntada de documentos, que dizem respeito a termo de ratificação de assembleia havida em 18.6.2016, conforme petição ID 6431399 e seguintes.

Entretanto, importa destacar a impossibilidade de juntada dos documentos apresentados, tidos como “novos”, após a prolação da r. sentença. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente
nova
, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.

O Colendo STJ admite, pois, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que não seja indispensável à propositura da demanda ou à contestação
, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2.
"
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021)
.

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula nº 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

No caso em julgamento, além de os documentos apresentados em momento ulterior (posterior à sentença) serem extremamente relevantes ao julgamento da demanda, não se cuidam de prova nova, por se tratarem de fatos anteriores ao próprio ajuizamento do processo, o que torna inviável a sua juntada extemporânea, sem justificativa para a apresentação nesse momento.

Nessa linha, considero
preclusa
a juntada dos documentos anexados à petição ID 6431399 e seguintes, o que torna praticamente insubsistente a pretensão de reforma do julgado de origem manifestada no recurso, como se verá na sequência.

*

5. EFEITOS DA REVELIA.

O Condomínio afirma, ainda, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em seu desfavor, uma vez que as alegações de fato formuladas pelos Autores seriam inverossímeis.

Pois bem.

Como cediço, a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável

ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa. 2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
.
3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
"
(AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide dependeria do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas.

E foi isso que foi feito.

O julgamento da demanda foi realizado pelo juízo de origem a partir das provas apresentadas nos autos e das prescrições legais aplicáveis ao caso. Na verdade, da leitura da r. sentença é possível perceber, de pronto, que o resultado favorável aos Demandantes não decorreu diretamente dos efeitos da revelia, mas sim pelo julgamento advindo da pretensão manifestada nos autos e diante das provas que instruem o processo.

Ademais, muito embora afirme a inveracidade dos fatos descritos na inicial, o Condomínio sequer enumerou quais fatos seriam esses e por que motivo os mesmos não seriam verossímeis, limitando-se a apresentar assertivas genéricas.

Assim, não há como acolher o argumento.

*

6. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO SÍNDICO.

Quanto ao mérito do litígio propriamente dito, o Apelante afirmou a possibilidade de contratação de advogado pelo síndico.

Na r. sentença, o juízo
a quo

reconheceu a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 237/241, que foi estabelecido pelo Condomínio, por meio do síndico, com a isenção da taxa de condomínio, sem a submissão e aprovação em assembleia de condôminos.

Com razão o MM. Magistrado de 1º grau.

O art. 1.348, em especial o §2º, do CPC estabelece:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas,
mediante aprovação da assembleia
, salvo disposição em contrário da convenção.

No caso em apreço, considerando que a convenção do Condomínio não possui previsão em contrário, a transferência os poderes de representação, inerente à contratação de um advogado e outorga de procuração, dependeria de prévia aprovação em assembleia, o que não ocorreu.

Dessa maneira, irretocável o capítulo da r. sentença que concluiu pela irregularidade do negócio jurídico em que o condomínio contratava advogada, inclusive com previsão de pagamento de quantia mensal, além da isenção da taxa de condomínio, sem a deliberação dos demais condôminos.

*

7. OBRA.

O Apelante se insurgiu, ainda, contra o capítulo do julgado de origem que declarou a nulidade da assembleia realizada em 18.6.2019, determinando que o Requerido se abstenha de realizar obra de fechamento do condomínio (construção de muro).

Entretanto, a assertiva não deve prosperar.

A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.6.2019 foi convocada pelo síndico para a deliberação referente ao
“fechamento do Condomínio Plácido Barcellos”,
conforme fls. 182 e seguintes. Na ata da referida assembleia consta a informação de que a obra foi aprovada pela maioria dos presentes, computados 73 (setenta e três) votos favoráveis e 2 (dois) contrários.

De todo modo, a convenção do Condomínio previa quórum qualificado para a modificação de coisas de propriedade comum, sendo necessários votos de, no mínimo,
2/3 dos condôminos
, consoante cláusula terceira do instrumento constitutivo, fls. 145/180.

Nessa linha, muito embora não tenha sido identificado, precisamente, o número exato de unidades autônomas que compõem o Condomínio, dos autos (e em pesquisa na
internet)
foi possível extrair que se trata de Conjunto Residencial antigo, estabelecido na década de 1960, e que conta com numerosas residências e diversos quarteirões subdivididos em ruas, o que evidencia se tratar de extensa área.

Na verdade, incumbiria ao próprio Condomínio, Demandado, demonstrar que a aprovação da referida obra contou com a deliberação do quórum qualificado exigido na convenção, o que não se verifica. Isso porque, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu
, muito embora o Apelante tenha tentado justificar a legalidade da intervenção objeto do litígio, não apresentou
nenhuma prova robusta

que confirmasse a alegação, além de ter sido revel na demanda.

Logo, não há como afastar a conclusão do juízo de origem quanto ao ponto.

*

8. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Por fim, o Recorrente pugnou pela condenação dos Autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Todavia, não há nos autos qualquer indício de que os Demandantes tenham incorrido em irregularidade processual passível de repressão por litigância de má-fé, como sugere o Apelante.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que os Autores não praticaram qualquer conduta atentatória à dignidade da justiça que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento dos pedidos iniciais que, inclusive, foram parcialmente atendidos. Não há qualquer problema nisso. Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de
culpa grave ou dolo
, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte.

V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo
.

Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Sesi contra Erco Construtura Ltda. e J. Malucelli Seguradora S.A.. em que pleiteada a condenação: a) da primeira ré ao pagamento de R$ 2.932.475,51, relativo ao saldo devedor da execução do contrato de obras de reforma e ampliação do centro de atividades Octavio Mendes Filho, localizado na cidade de Cruzeiro; b) e da segunda ré à quantia de R$ 443.091,83, correspondente ao limite de apólice garantidora do citado acordo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o autor no valor pleiteado (limitada a seguradora ao valor da apólice, corrigidos pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e com juros de mora em relação à Erco, quanto ao total pleiteado, de 1% ao mês, a contar da citação e, com relação à seguradora, desde o início de vigência, em 16.10.2014, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação da seguradora, em 10.8.2015. As rés foram condenadas ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor da causa. Foi reconhecida, ainda, a litigância de má fé da seguradora, condenada a pagar multa processual de 9% do valor da causa e a indenizar o autor em 10% do valor da causa.

3. A Apelação da ora recorrente não foi provida pelo Tribunal e, neste grau, foi mantida a decisão da origem pela inadmissão do Recurso Especial, pronunciamento contra o qual a embargante apresenta os Aclaratórios, apontando omissão no que tange à condenação pela litigância ímproba e base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O aresto embargado, de fato, deixou de analisar os argumentos relativos à impossibilidade de presunção da má-fé das partes nos atos praticados no processo, bem como o de que o mero exercício do direito de defesa não é suficiente para configurar litigância abusiva.

5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito
.

6. No caso em exame, com base na revaloração dos fatos afirmados no acórdão da origem, é possível dizer que o simples pleito para produção de prova pericial -, não realizada, aliás -, não implica, necessariamente, abuso do direito de defesa suficiente para configuração da litigância de má-fé, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da parte recorrente.

7. Deve ser provido o Agravo Interno para prover parcialmente o Recurso Especial, apenas com o fito de afastar a imposição da aludida multa e indenização correspondente.

8. No mais, não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da embargante, e nem quanto a seu pleito para que tal verba seja calculada, apenas, sobre o valor da apólice, e não sobre todo o valor da causa. Tais matérias não foram veiculadas nas razões de Apelação (fls. 476/514, e-STJ) e tampouco nos respectivos Embargos de Declaração (fls. 573/485, e-STJ), mas somente em Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal que, em vista da preclusão, não pode ser apreciada neste grau.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato que caracterize abuso do direito, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Esclareça-se, por fim, que o requerimento exposto na petição ID 5698877 diz respeito a medida satisfativa (liberação de alvará) que deve ser dirigida ao juízo de origem, a quem compete o processamento de eventual cumprimento judicial.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002102-56.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS

ADVOGADO : MARIANA ANDRADE ARAUJO - OAB MG156957

RECORRIDO : MARCELO CARDOSO DA COSTA e outros

ADVOGADO : HERISON EISENHOWER RODRIGUES DO NASCIMENTO - OAB ES7368-A

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora Apelados em ação proposta em seu desfavor, para declarar a nulidade da assembleia realizada em 18.6.2019, determinando que o Requerido se abstenha de realizar obra de fechamento e, ainda, declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 237/241.

Nas razões recursais, o Apelante aduziu, em síntese: (i) a nulidade da sentença decorrente da necessidade de reunião da demanda com os autos nº 5004353-93.2020.8.08.0035; (ii) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a não ocorrência dos efeitos da revelia; (v) a possibilidade de contratação de advogado pelo síndico; (vi) a legalidade da obra de construção do muro; (vii) o abuso de direito e litigância de má-fé dos Autores.

Senão vejamos.

1. PRELIMINAR. NULIDADE. REUNIÃO DE DEMANDAS.

O Apelante alegou a nulidade da r. sentença em razão da necessidade de reunião da demanda com o processo nº 5004353-93.2020.8.08.0035, cuja conexão foi reconhecida nos referidos autos.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a reunião de demandas conexas para julgamento simultâneo é uma faculdade do juiz, de maneira que eventual nulidade depende, inexoravelmente, da demonstração do prejuízo às partes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.
A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. CONEXÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO EM SEPARADO DAS APELAÇÕES. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o Colegiado obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório o propósito de infringência do julgado.

2.
Por ser uma faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão ou a continência não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos; a adoção de tal faculdade, no entanto, não implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo
pas de nullitè sans grief
.

3. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.

4. O reconhecimento pelo Juízo de origem da conexão entre as ações com reunião dos feitos para decisão conjunta, não obriga o julgamento em conjunto das apelações, nem implica existência de decisões conflitantes, como se deu na espécie, em que tanto a demanda de usucapião quanto a possessória foram julgadas improcedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 691.530/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.

1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

6. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012.)

No caso em julgamento, muito embora o Condomínio Recorrente alegue a ocorrência de nulidade pela ausência de reunião de demandas conexas, não demonstrou efetivo prejuízo advindo do julgamento da presente demanda, em separado.

Dessa maneira, não há como reconhecer a nulidade aventada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante sustentou, também, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em especial caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e a necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão o Recorrente.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si sós, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Na verdade, muito embora o Recorrente alegue a violação à ampla defesa, sequer indicou pontualmente as provas que pretendiam produzir, o que demonstra apenas a insatisfação com a conclusão da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. INÉPCIA DA INICIAL.

Como preliminar da demanda, o Condomínio Apelante suscitou a inépcia da inicial,
“uma vez que a sua redação, (
omissis
) é confusa e imprecisa, não permitindo a compreensão adequada da causa de pedir, tão pouco (
sic
) do pedido, o que prejudicou inegavelmente o exercício do contraditório do Réu”.

Todavia, não vejo como acolher a alegação.

Os artigos 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, prescrevem,
verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nessa linha, o Colendo STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "OPERAÇÃO PUBLICANO". VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ABRANGER A POSSÍVEL MULTA CIVIL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE PROVAS DE DANO MORAL COLETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Na situação examinada, o acórdão prolatado pelo tribunal de origem está em consonância com essa orientação.

IV - No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou ausência do requisito do fumus boni iuris para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, afirmando a inexistência de indícios suficientes da existência de ato de improbidade administrativa que cause dano moral coletivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.708.683/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, decidiu pela desnecessidade das provas requeridas. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.

3.
Não pode ser considerada inepta petição inicial suficientemente instruída, que narra de forma lógica a causa de pedir e os pedidos,
e não contém nenhum dos vícios previstos no parágrafo único do art. 295 do CPC/1973, aplicável ao caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.230.271/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICADA - NOVAÇÃO - OCORRÊNCIA - SÚMULAS 5 E 7/STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 07/STJ - IMPROVIMENTO.

I.
Não há de ser julgada inepta petição que, embora singela, atenda aos requisitos do artigo 282, permitindo à parte contrária contestá-la em todos os seus termos.

II. A conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a novação da dívida pelas partes restou inequívoca, não pode ser afastada por implicar o revolvimento de matéria de prova, inclusive do contrato firmado pelas partes, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos das Súmulas STJ/5 e 7.

III. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1043771/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 25/06/2009)

No caso em exame, não vislumbro qualquer irregularidade na petição inicial, sobretudo quanto à descrição e enunciação dos pedidos e causa de pedir formulados na peça de ingresso. Os pedidos são, inequivocamente, certos, possíveis e determinados. De fato, não vislumbro nenhum vício que possa acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como pretendido pela autarquia.

Logo, a preliminar deve ser igualmente rejeitada.

4. DOCUMENTOS NOVOS.

Após a inclusão em pauta, o Condomínio Apelante requereu a juntada de documentos, que dizem respeito a termo de ratificação de assembleia havida em 18.6.2016, conforme petição ID 6431399 e seguintes.

Entretanto, importa destacar a impossibilidade de juntada dos documentos apresentados, tidos como “novos”, após a prolação da r. sentença.

Isso porque, de acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente
nova
, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.

O Colendo STJ admite, pois, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que não seja indispensável à propositura da demanda
ou à contestação
, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

No caso em julgamento, além de os documentos apresentados em momento ulterior (posterior à sentença) serem extremamente relevantes ao julgamento da demanda, não se cuidam de prova nova, por se tratarem de fatos anteriores ao próprio ajuizamento do processo, o que torna inviável a sua juntada extemporânea, sem justificativa para a apresentação nesse momento.

Nessa linha, considero
preclusa
a juntada dos documentos anexados à petição ID 6431399 e seguintes, o que torna praticamente insubsistente a pretensão de reforma do julgado de origem manifestada no recurso, como se verá na sequência.

5. EFEITOS DA REVELIA.

O Condomínio afirma, ainda, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em seu desfavor, uma vez que as alegações de fato formuladas pelos Autores seriam inverossímeis.

Pois bem.

Como cediço, a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável
ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa.

2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
. (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide dependeria do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas.

E foi isso que foi feito.

O julgamento da demanda foi realizado pelo juízo de origem a partir das provas apresentadas nos autos e das prescrições legais aplicáveis ao caso. Na verdade, da leitura da r. sentença é possível perceber, de pronto, que o resultado favorável aos Demandantes não decorreu diretamente dos efeitos da revelia, mas sim pelo julgamento advindo da pretensão manifestada nos autos e diante das provas que instruem o processo.

Ademais, muito embora afirme a inveracidade dos fatos descritos na inicial, o Condomínio sequer enumerou quais fatos seriam esses e por que motivo os mesmos não seriam verossímeis, limitando-se a apresentar assertivas genéricas.

Assim, não há como acolher o argumento.

6. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO SÍNDICO.

Quanto ao mérito do litígio propriamente dito, o Apelante afirmou a possibilidade de contratação de advogado pelo síndico.

Na r. sentença, o juízo
a quo
reconheceu a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 237/241, que foi estabelecido pelo Condomínio, por meio do síndico, com a isenção da taxa de condomínio, sem a submissão e aprovação em assembleia de condôminos.

Com razão o MM. Magistrado de 1º grau.

O art. 1.348, em especial o §2º, do CPC estabelece:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas,
mediante aprovação da assembleia
, salvo disposição em contrário da convenção.

No caso em apreço, considerando que a convenção do Condomínio não possui previsão em contrário, a transferência os poderes de representação, inerente à contratação de um advogado e outorga de procuração, dependeria de prévia aprovação em assembleia, o que não ocorreu.

Dessa maneira, irretocável o capítulo da r. sentença que concluiu pela irregularidade do negócio jurídico em que o condomínio contratava advogada, inclusive com previsão de pagamento de quantia mensal, além da isenção da taxa de condomínio, sem a deliberação dos demais condôminos.

7. OBRA.

O Apelante se insurgiu, ainda, contra o capítulo do julgado de origem que declarou a nulidade da assembleia realizada em 18.6.2019, determinando que o Requerido se abstenha de realizar obra de fechamento do condomínio (construção de muro).

Entretanto, a assertiva não deve prosperar.

A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.6.2019 foi convocada pelo síndico para a deliberação referente ao
“fechamento do Condomínio Plácido Barcellos”,
conforme fls. 182 e seguintes. Na ata da referida assembleia consta a informação de que a obra foi aprovada pela maioria dos presentes, computados 73 (setenta e três) votos favoráveis e 2 (dois) contrários.

De todo modo, a convenção do Condomínio previa quórum qualificado para a modificação de coisas de propriedade comum, sendo necessários votos de, no mínimo,
2/3 dos condôminos
, consoante cláusula terceira do instrumento constitutivo, fls. 145/180.

Nessa linha, muito embora não tenha sido identificado, precisamente, o número exato de unidades autônomas que compõem o Condomínio, dos autos (e em pesquisa na
internet)
foi possível extrair que se trata de Conjunto Residencial antigo, estabelecido na década de 1960, e que conta com numerosas residências e diversos quarteirões subdivididos em ruas, o que evidencia se tratar de extensa área.

Na verdade, incumbiria ao próprio Condomínio, Demandado, demonstrar que a aprovação da referida obra contou com a deliberação do quórum qualificado exigido na convenção, o que não se verifica.

Isso porque, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu
, muito embora o Apelante tenha tentado justificar a legalidade da intervenção objeto do litígio, não apresentou
nenhuma prova robusta
que confirmasse a alegação, além de ter sido revel na demanda.

Logo, não há como afastar a conclusão do juízo de origem quanto ao ponto.

8. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Por fim, o Recorrente pugnou pela condenação dos Autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Todavia, não há nos autos qualquer indício de que os Demandantes tenham incorrido em irregularidade processual passível de repressão por litigância de má-fé, como sugere o Apelante.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que os Autores não praticaram qualquer conduta atentatória à dignidade da justiça que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento dos pedidos iniciais que, inclusive, foram parcialmente atendidos. Não há qualquer problema nisso. Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de
culpa grave ou dolo
, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte.

V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.

Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Sesi contra Erco Construtura Ltda. e J. Malucelli Seguradora S.A.. em que pleiteada a condenação: a) da primeira ré ao pagamento de R$ 2.932.475,51, relativo ao saldo devedor da execução do contrato de obras de reforma e ampliação do centro de atividades Octavio Mendes Filho, localizado na cidade de Cruzeiro; b) e da segunda ré à quantia de R$ 443.091,83, correspondente ao limite de apólice garantidora do citado acordo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o autor no valor pleiteado (limitada a seguradora ao valor da apólice, corrigidos pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e com juros de mora em relação à Erco, quanto ao total pleiteado, de 1% ao mês, a contar da citação e, com relação à seguradora, desde o início de vigência, em 16.10.2014, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação da seguradora, em 10.8.2015. As rés foram condenadas ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor da causa. Foi reconhecida, ainda, a litigância de má fé da seguradora, condenada a pagar multa processual de 9% do valor da causa e a indenizar o autor em 10% do valor da causa.

3. A Apelação da ora recorrente não foi provida pelo Tribunal e, neste grau, foi mantida a decisão da origem pela inadmissão do Recurso Especial, pronunciamento contra o qual a embargante apresenta os Aclaratórios, apontando omissão no que tange à condenação pela litigância ímproba e base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O aresto embargado, de fato, deixou de analisar os argumentos relativos à impossibilidade de presunção da má-fé das partes nos atos praticados no processo, bem como o de que o mero exercício do direito de defesa não é suficiente para configurar litigância abusiva.

5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.

6. No caso em exame, com base na revaloração dos fatos afirmados no acórdão da origem, é possível dizer que o simples pleito para produção de prova pericial -, não realizada, aliás -, não implica, necessariamente, abuso do direito de defesa suficiente para configuração da litigância de má-fé, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da parte recorrente.

7. Deve ser provido o Agravo Interno para prover parcialmente o Recurso Especial, apenas com o fito de afastar a imposição da aludida multa e indenização correspondente.

8. No mais, não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da embargante, e nem quanto a seu pleito para que tal verba seja calculada, apenas, sobre o valor da apólice, e não sobre todo o valor da causa. Tais matérias não foram veiculadas nas razões de Apelação (fls. 476/514, e-STJ) e tampouco nos respectivos Embargos de Declaração (fls. 573/485, e-STJ), mas somente em Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal que, em vista da preclusão, não pode ser apreciada neste grau.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato que caracterize abuso do direito, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Esclareça-se, por fim, que o requerimento exposto na petição ID 5698877 diz respeito a medida satisfativa (liberação de alvará) que deve ser dirigida ao juízo de origem, a quem compete o processamento de eventual cumprimento judicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)